Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO.
I – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II - Diante da colisão na traseira do veículo, presume-se a culpa daquele que segue atrás, somente elidida por prova robusta em sentido contrário, não produzida nos autos, arts. 29, inc. II, do CTB e 373, inc. II, do CPC.
III – Na ação regressiva da Seguradora, que se sub-rogou nos direitos do segurado, contra o terceiro causador do dano, o termo inicial dos juros moratórios é a data do efetivo desembolso, e não da citação.
IV - Sentença reformada de ofício para corrigir o termo inicial dos juros moratórios, que foram fixados desde a data do sinistro.
V - Apelação desprovida.